Tribunal: TJMT
Processo: 1024765-95.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
RECURSO INOMINADO No: 1024765-95.2024.8.11.0001.
ORIGEM: 4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: BANCO C6 S.A.
RECORRIDO: ANDREW GABRIEL LEITE DE ALMEIDA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 02 a 05/09/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
E M E N T A
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO LIMINAR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA BANCÁRIA.SUSPEITA DE FRAUDE. CLIENTE NOTIFICADO. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DAS RAZOES DA RESCISÃO CONTRATUAL. DIREITO AO CONTRADITÓRIO DO CONSUMIDOR NÃO RESPEITADO. PRÁTICA ABUSIVA DA INSTITUIÇAO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DO QUANTUN INDENIZATÓRIO. ADEQUAÇÃO AO PRINCIÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Trata-se de Ação de de indenização por danos morais na qual a parte Reclamante, afirma que a requerida bloqueou sua conta bancária, encerrando unilateralmente a prestação dos serviços sem notificação prévia.
2. É lícito o encerramento de conta bancária de forma unilateral, desde que a instituição financeira avise o consumidor previamente, inclusive quanto aos motivos do cancelamento.
3.Evidenciada a licitude no processo de encerramento da conta pelo banco recorrente, face a ausência de motivo justificador para tanto, há substrato jurídico para sua condenação por danos morais.
4. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “(...)No caso, o banco demandado limitou-se a negar a ocorrência de ilicitude, quando realizou o cancelamento da conta bancária de titularidade da parte autora.Ocorre que, restou demonstrado o bloqueio pelo banco reclamado, desacompanhado de qualquer notificação prévia, tampouco autorização expressa do titular.Logo, deferido o pedido autoral.”
5. Havendo alegação de suspeita de fraude, cabe ao Banco demonstrar o motivo que acarretou o bloqueio, a fim de afastar a hipótese de conduta ilícita e abusiva, bem como oportunizar ao correntista provar a licitude da movimentação financeira questionada, situações inexistentes nestes autos, cuja formalidade não fora observada no caso concreto.
6 .Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão, devendo-se observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado e garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
7. Quantum indenizatório fixado em R$3.000,00 (três mil reais) que não merece redução, pois, para além da parte consumidora ter comprovado que tentou a solução do caso em seara administrativa, a quantia está de acordo com o valor fixado usualmente por esta E. Turma Recursal em casos análogos.
8. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
9. Recurso conhecido e improvido.
10. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024765-95.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANDREW GABRIEL LEITE DE ALMEIDA - CPF: 038.789.741-08 (RECORRIDO), RWLY GWLYT AFONSO ALVES DA SILVA - CPF: 037.036.851-74 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2024